Tribunal: TJES
Processo: 5000550-82.2022.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000550-82.2022.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUARDO ALVES MUQUY

APELADO: Luiz Claudio Zortea e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO DE VEREADOR. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada por servidor público municipal em estágio probatório, que requereu licença não remunerada para se dedicar ao exercício de mandato eletivo de Vereador já em curso, após tomar posse em cargo efetivo de Auxiliar Administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se servidor público municipal em estágio probatório possui direito líquido e certo à licença não remunerada para o exercício de mandato eletivo de Vereador, quando já exercia o mandato ao tomar posse no cargo efetivo, notadamente diante das disposições da Lei Complementar Municipal nº 018/2020 e do art. 38, III, da CF/1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A licença para atividade política, prevista no art. 31, § 8º, da Lei Complementar Municipal nº 018/2020, refere-se à licença concedida ao servidor para candidatar-se a cargo eletivo, visando à desincompatibilização eleitoral, e não ao afastamento para o exercício de mandato já em curso.

4. O art. 38, III, da CF/1988 estabelece que, investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, o servidor perceberá as vantagens de seu cargo sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, sendo o afastamento uma faculdade apenas na ausência de compatibilidade de horários.

5. O estágio probatório é um período de avaliação da aptidão e capacidade do servidor, e as hipóteses de afastamento durante esse período devem ser interpretadas restritivamente, não se sobrepondo à necessidade de cumprimento integral do estágio, salvo expressa previsão legal para tal contexto.

6. No caso, o apelante já exercia o mandato de Vereador ao tomar posse como Auxiliar Administrativo e não demonstrou incompatibilidade de horários que justificasse o afastamento para o exercício do mandato eletivo, de modo a esvaziar o propósito do estágio probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se inalterada a sentença que denegou a segurança.

Tese de julgamento: "Servidor público em estágio probatório não possui direito líquido e certo à licença não remunerada para o exercício de mandato eletivo de vereador já em curso, salvo comprovada incompatibilidade de horários e expressa previsão legal que abranja tal situação no regime do estágio probatório."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

EDUARDO ALVES MUQUY

em face da r. sentença de id. 13190527,proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ecoporanga/ES, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por ele em face de ato praticado por
LUIZ CLAUDIO ZORTEA,

denegou a segurança pleiteada.

Nas razões recursais (id. 13190531), sustentou em síntese (i) o Estatuto dos Servidores Públicos de Ecoporanga (Lei Complementar nº 018/2020) permite expressamente a concessão de licença para atividade política a servidor em estágio probatório; e (ii) a opção de se afastar para o exercício do mandato de Vereador constitui uma faculdade do servidor, e não um ato discricionário da Administração Pública.

Contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão de decurso de prazo de id. 13190641.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça opinando pela desnecessidade de intervenção no feito (id. 13291039).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000550-82.2022.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUARDO ALVES MUQUY

APELADO: LUIZ CLAUDIO ZORTEA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE ECOPORANGA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

EDUARDO ALVES MUQUY

em face da r. sentença de id. 13190527,proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ecoporanga/ES, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por ele em face de ato praticado por
LUIZ CLAUDIO ZORTEA,

denegou a segurança pleiteada.

Nas razões recursais (id. 13190531), sustentou em síntese (i) o Estatuto dos Servidores Públicos de Ecoporanga (Lei Complementar nº 018/2020) permite expressamente a concessão de licença para atividade política a servidor em estágio probatório; e (ii) a opção de se afastar para o exercício do mandato de Vereador constitui uma faculdade do servidor, e não um ato discricionário da Administração Pública.

Pois bem.

A controvérsia central a ser dirimida cinge-se em analisar se servidor público municipal, em estágio probatório, possui direito líquido e certo à licença não remunerada para o exercício de mandato eletivo de Vereador, notadamente diante das disposições da Lei Complementar Municipal nº 018/2020.

Tenho que a pretensão recursal não merece prosperar. Explico.

Conforme se extrai dos autos, o apelante, já no exercício do mandato de Vereador no Município de Ecoporanga, foi aprovado em concurso público e empossado no cargo efetivo de Auxiliar Administrativo na mesma municipalidade.

Ato contínuo, antes mesmo de completar o primeiro mês de exercício, requereu licença não remunerada para se dedicar exclusivamente à vereança, pleito que foi indeferido pela autoridade administrativa.

A tese do apelante se ampara, primordialmente, no art. 31, § 8º, do Estatuto dos Servidores Públicos de Ecoporanga (LC nº 018/2020), que prevê a possibilidade de o servidor em estágio probatório afastar-se do cargo para gozo de licença para atividade política.

O art. 31 da Lei Complementar do
Município de Ecoporanga
nº 018/2020 define o estágio probatório como o período de avaliação da aptidão e capacidade do servidor para permanecer no cargo. O § 8º do referido artigo elenca as hipóteses de afastamento durante o estágio probatório, veja-se:

Durante o período de cumprimento do estágio probatório, o servidor poderá afastar-se do cargo, exclusivamente, para assunção de Função Gratificada, Função de Confiança, Cargo de Provimento em Comissão, bem como, poderá se afastar nos casos de licença maternidade ou paternidade, licença para tratamento da própria saúde, licença para atividade política e abono.

Sobre a licença para atividade política, sabe-se que é aquela “Licença concedida ao servidor para candidatar-se a cargo eletivo federal, estadual, municipal ou distrital”
1
. Ou seja, o objetivo dessa licença é permitir que o servidor se afaste de suas funções para se dedicar à campanha eleitoral, evitando uso da máquina pública ou conflito de interesses.

No caso dos autos, o apelante já exercia o mandato de Vereador quando tomou posse no cargo de Auxiliar Administrativo. Portanto, a sua pretensão, não é de se licenciar para se candidatar, mas sim de se afastar para o exercício do mandato já em curso.

Sobre o tema, a Constituição Federal, em seu art. 38, inciso III, dispõe que “investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior”. O inciso anterior (II) trata do Prefeito, que será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela remuneração.

A leitura conjunta desses dispositivos indica que a regra para o vereador que também é servidor público é a acumulação, desde que haja compatibilidade de horários. A ressalva de não havendo compatibilidade é que autoriza o afastamento com opção de remuneração. O caso do apelante não se enquadra na licença para candidatura, mas sim na situação de servidor já em exercício de mandato, como já especificado.

Reforça-se que o estágio probatório é um período crucial de avaliação do servidor, no qual a Administração Pública verifica sua adequação ao cargo. Permitir o afastamento puro e simples para o exercício de outro cargo, mesmo que eletivo, sem que haja uma efetiva incompatibilidade de horários comprovada ou uma previsão legal específica para tal afastamento neste contexto de estágio probatório, esvaziaria o propósito do período de avaliação. O art. 31, § 8º, da LC 018/2020 é uma exceção à regra de que o servidor em estágio probatório deve ter seu processo de avaliação suspenso em caso de afastamento do exercício, e as exceções devem ser interpretadas restritivamente.

Não se trata de negar o direito de acúmulo de cargos quando há compatibilidade, nem de impedir a licença para candidatura. Trata-se, sim, de preservar o regime do estágio probatório, que visa a plena aferição da capacidade do servidor para as atribuições do cargo para o qual foi concursado. A alegação de dedicação exclusiva ao mandato de vereador, embora compreensível do ponto de vista pessoal do apelante, não se sobrepõe à necessidade de cumprimento integral e efetivo do estágio probatório no cargo público efetivo, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei para afastamento.

A interpretação da licença para atividade política como aplicável à candidatura é a mais coerente com a finalidade do estágio probatório e com o regime constitucional e legal de desincompatibilização para o pleito eleitoral. O afastamento para o exercício do mandato de vereador, quando não há incompatibilidade de horários, não é uma licença automática, mas uma faculdade legal que, durante o estágio probatório, deve observar o rol taxativo de afastamentos que não prejudicam a contagem e avaliação do estágio.

Nesse sentido, a r. sentença acertou ao denegar a segurança, porquanto o direito líquido e certo ao afastamento nas condições pleiteadas, durante o estágio probatório para o exercício de mandato eletivo já em curso, não se encontra abarcado pela legislação municipal de forma irrestrita. O apelante não demonstrou que a hipótese se enquadraria na ressalva de não havendo compatibilidade de horários (art. 38, III, da CF/88 e LC 018/2020), que autorizaria o afastamento com opção pela remuneração do cargo efetivo, especialmente quando sua posse no cargo de Auxiliar Administrativo se deu em momento posterior ao início de seu mandato de vereador.

Por todo o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença m todos os seus termos.

É como voto.

1
Conferir: https://www.gov.br/anatel/pt-br/acesso-a-informacao/servidores/espaco-servidor/licenca-para-atividade-politica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)